Tribunal: TJSP
Processo: 0227883-46.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Processual civil - inépcia da inicial - agitação vazia - observância ao disposto no artigo 319 do CPC - prejuízo ao exercício do direito de defesa não verificado.

Apelação cível - ação declaratória cumulada com cobrança – contrato de mútuo celebrado entre particulares - empréstimo realizado pela suplicante ao acionado comprovado por declaração em imposto de renda, além de farta documentação -

Ementa:
Processual civil - inépcia da inicial - agitação vazia - observância ao disposto no artigo 319 do CPC - prejuízo ao exercício do direito de defesa não verificado.

Apelação cível - ação declaratória cumulada com cobrança – contrato de mútuo celebrado entre particulares - empréstimo realizado pela suplicante ao acionado comprovado por declaração em imposto de renda, além de farta documentação - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo do requerido, do que não se desvencilhara - sentença preservada - recurso improvido.